Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-08.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000418-08.2022.8.05.0067 – Comarca de Coração de Maria/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marcelo dos Santos Carneiro Porto Apelado: Jutaí Onofre Macedo Defensor Dativo: Dr. Hércules Oliveira da Silva (OAB/BA: 36.269) Origem: Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE ABSOLVEU O ACUSADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELOS JURADOS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO QUESITO GENÉRICO. CLEMÊNCIA. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO PELA DEFESA. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, acolhendo-se o pedido formulado nas contrarrazões do Apelado, para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Hércules Oliveira da Silva (OAB/BA: 36.269), pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão do Tribunal do Júri que absolveu Jutaí Onofre Macedo da imputação relativa ao crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de março de 2020, por volta das 20h00min, em uma estrada vicinal da localidade conhecida por Fazenda Cambotá, Zona Rural, neste Município [Coração de Maria], o Denunciado, com evidente animus necandi, desferiu diversos socos na cabeça, rosto e tórax da vítima Rodrigo de Jesus Lopes, culminando por esganá-la, causando-lhe a morte por traumatismo crânio-encefálico e traumatismo raquimedular, conforme atesta o laudo de necropsia acostado às fls. 26/27. Segundo o apurado, no dia e hora supracitados, o ora Denunciado e a vítima encontravam-se no estabelecimento ‘Bar da Vaca Murcha’, ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que o Denunciado, ao ver a vítima ao telefone, perguntou-lhe: ‘tá ligando pro boi?’, tendo a vítima, em resposta, lhe mandado ‘tomar nos infernos’. Após esse desentendimento insignificante, o Denunciado bebeu mais duas ou três doses de vodka e saiu do recinto, passando a aguardar a saída da vítima do lado de fora do mencionado bar, com o intuito de surpreendê-la em uma emboscada. Assim, no momento em que a vítima se dirigia para sua residência, já em uma estrada vicinal, o Denunciado a abordou e, de imediato, sem dar chance de defesa, passou a atingi-la com extrema violência, desferindo socos em sua cabeça, rosto e tórax. Em seguida, o Denunciado esganou a vítima, provocando-lhe a morte por traumatismo crânio-encefálico e traumatismo raquimedular. Extrai-se dos autos que o Denunciado, após ceifar a vida da vítima, continuou agindo normalmente na comunidade, até o momento em que a Polícia Militar tomou conhecimento acerca da autoria, encaminhando-o para prestar esclarecimentos perante a Autoridade Policial, onde confessou o crime”. III – Em suas razões de inconformismo, o Ministério Público do Estado da Bahia sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos. Aponta como elemento probatório fundamental a confissão do próprio Réu durante o interrogatório policial, quando descreveu os eventos que culminaram na morte da vítima. Adicionalmente, invoca o depoimento da testemunha Valdir de Moura, proprietário do estabelecimento onde ocorreu a discussão inicial, que confirmou a presença do Réu e da vítima no bar e o fato de Jutaí ter saído primeiro. Cita também o depoimento de Fabiana da Silva, esposa da vítima, que relatou ter mantido contato com o marido aproximadamente às 19h00, ocasião em que este informou estar sendo ameaçado. Menciona, ainda, a testemunha Apolônio Lima, que narrou circunstâncias que antecederam o crime, e o depoimento do Tenente PM Rodrigo Almeida Monteiro, que ouviu do Denunciado a confissão da autoria delitiva, tendo relatado o histórico de brigas do Réu em cavalgadas, além de informar sobre seu uso de drogas. Argumenta o Parquet que não existe nos autos qualquer versão alternativa que pudesse minimamente amparar a decisão absolutória dos jurados, caracterizando típica hipótese de decisão completamente alheia às provas produzidas. Diante disso, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, requer a anulação do julgamento e a submissão do Apelado a novo Júri. IV – Não obstante as alegações formuladas pelo Apelado no que tange ao cabimento do presente recurso, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.087, “É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”. Desse modo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do Apelo. V – Como fundamento do presente recurso, sustenta o Ministério Público que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, pois, conquanto os jurados, em sua maioria, tenham reconhecido a materialidade e autoria delitivas, optaram por absolver o Réu ao responderem afirmativamente ao quesito genérico. Argumenta o Parquet que o próprio Réu confessou a autoria delitiva durante o interrogatório policial, oportunidade em que descreveu os eventos que culminaram na morte da vítima. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sessão presencial finalizada em 03/10/2024, nos autos do ARE n. 1.225.185/MG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema n. 1.087/STF), por maioria, definiu a seguinte tese: “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos”. VI – O art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, “permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento”. Havendo “um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri”. No entanto, “não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes” da Suprema Corte e “às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri”. (STF, ARE 1225185, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2024 - Tema n. 1.087). VII – De acordo com o entendimento assente nos Tribunais Superiores, “para que se mantenha o veredito absolutório, fundado no acolhimento do terceiro quesito, é necessário que exista, nos autos e registrada em ata, tese que dê amparo à decisão dos jurados (exemplificativamente, desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa, clemência etc.). Do contrário, é cabível a anulação do julgamento por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912/SC, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). VIII – No caso concreto, convém elencar os quesitos formulados para os jurados, em 26/07/2023, ipsis litteris: “MATERIALIDADE: 1º quesito: No dia 22 de março de 2020, por volta das 20h00min, em uma estrada vicinal da localidade conhecida por Fazenda Camboatá, Zona Rural, neste Município, a vítima RODRIGO DE JESUS LOPES foi agredido com diversos socos na cabeça, rosto e tórax, o qual foi a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de necrópsia? SIM (X) NÃO ( ) AUTORIA: 2º quesito: O acusado JUTAÍ ONOFRE MACÊDO foi quem efetuou a agressão que levou RODRIGO DE JESUS LOPES ao óbito? SIM (X) NÃO ( ) ABSOLVIÇÃO: 3º quesito: O jurado absolve o acusado JUTAÍ ONOFRE MACÊDO? SIM (X) NÃO ( ) Confiram-se, ainda, excertos da ata de julgamento e da sentença absolutória: Ata de julgamento: “[...] Em seguida concedeu a palavra ao defensor do acusado, Bel. Hércules Oliveira da Silva, OAB/BA n.º 36.629, que desenvolveu a defesa do acusado, por (uma hora e dezenove minutos) para sustentação oral e desenvolvimento da defesa, tendo a mesma iniciado às 10:35h, terminado às 11:54h, postulado pela desclassificação para lesão corporal; e/ou absolvição por clemência nos termos do Art. 45 da Lei de Drogas, redução da pena nos termos do Art. 46 da Lei de Drogas. [...]”. Sentença absolutória: “Quanto ao crime contra a vida, o colendo Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados na primeira série, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria. Quanto ao quesito pela absolvição do acusado, o colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, votou pelo sim, tendo a votação dos demais quesitos sido prejudicada. Em face do exposto, em conformidade com a Decisão do colendo Conselho de Sentença, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal pugnada na exordial acusatória e absolvo o réu, JUTAÍ ONOFRE MACÊDO, anteriormente qualificado nos autos, das imputações que lhe pesavam nestes autos. [...]”. IX – O Apelado, em seu interrogatório (na fase judicial), relatou que ele e Rodrigo estavam no bar; os dois estavam bebendo; aí Rodrigo mandou-lhe tomar “naquele lugar”; então, tomou uma dose de vodka, saiu do local e foi para outro bar; lá chegando, o bar estava fechado, então retornou; na volta, “se bateu de frente” com Rodrigo e ambos se “embolaram no chão”; brigaram até ele cair lá; foi embora sem saber que Rodrigo estava morto; bateu nele de mão e de pé; não teve cacetada nem pedrada; não teve pau, não teve nada, foi na mão; não lembra quem iniciou a briga porque tinha bebido; não teve a intenção de matar Rodrigo; nunca pensou em matar alguém; não ameaçou Rodrigo no bar; tem muito arrependimento sobre o que aconteceu; a briga foi domingo à noite; só soube da morte da vítima na segunda-feira (link da gravação audiovisual disponível no Id. 78556602, pág. 2). X – A defesa, em plenário, apresentou como teses principais: a desclassificação para o crime de lesão corporal (diante da ausência da intenção de matar) e a absolvição por clemência, mencionando o art. 45, da Lei de Drogas. Diz o art. 45 da Lei n.º 11.343/2006 ser isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, no caso concreto, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que optou por acolher o quesito da absolvição genérica. XI – Finalmente, impõe-se acolher o pedido - formulado nas contrarrazões - de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo por sua atuação recursal. Como se sabe, nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu na espécie. XII – Insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 984), uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. XIII – Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Na espécie, considerando o grau de complexidade do trabalho desempenhado e do caso vertente, restam fixados os honorários do defensor dativo, pela atuação na instância recursal, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados pelo Estado da Bahia. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. XV – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, acolhendo-se o pedido formulado nas contrarrazões do Apelado, para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Hércules Oliveira da Silva (OAB/BA: 36.269), pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000418-08.2022.8.05.0067, provenientes da Comarca de Coração de Maria/BA, figurando como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Jutaí Onofre Macedo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, e acolher o pedido formulado nas contrarrazões do Apelado, para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Hércules Oliveira da Silva (OAB/BA: 36.269), pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.